Tribunal: STF
Processo: AI 535926
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não
   ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere
   liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua
   concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do
   magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para
   ocorrer a hipótese de cabimento do  recurso extraordinário pela
   letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.